Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-76.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-76.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
POMPILIO RODRIGUES DONATO, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MARCIA DA ROCHA SANTOS MORENO

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. PROPORCIONALIDADE À CARGA HORÁRIA. PROFESSOR COM JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. VALORES PAGOS SUPERIORES AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇAS JÁ ADIMPLIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de verbas retroativas do piso nacional dos professores ajuizada por Marcia da Rocha Santos Moreno. A sentença condenou o Município ao pagamento das verbas retroativas oriundas do piso nacional do magistério, com base na Lei Federal n.º 11.738/2008, e deferiu antecipação de tutela para cumprimento imediato da referida lei. O pedido visava o recebimento do piso salarial no valor de R$ 1.917,00 correspondente a jornada de 40 horas semanais, embora a autora possuísse carga horária de apenas 20 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto à análise da carga horária específica da professora; (ii) determinar se o Município de Serra do Ramalho descumpriu a Lei n.º 11.738/2008 ao não pagar o piso salarial nacional do magistério à professora com carga horária de 20 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal aplica a teoria da causa madura para superar a preliminar de nulidade da sentença, considerando que a matéria é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados nos autos, permitindo o julgamento direto do mérito sem necessidade de retorno à origem.

4.

O piso salarial nacional do magistério estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008 refere-se ao vencimento base para jornada de até 40 horas semanais, devendo ser aplicado proporcionalmente para jornadas inferiores, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 4167.

5.

A análise dos documentos financeiros apresentados pelo Município demonstra que os valores efetivamente pagos à professora foram iguais ou superiores ao piso salarial proporcional à sua carga horária de 20 horas semanais para os anos de 2010 a 2014.

6.

As diferenças salariais relativas ao ano de 2015 foram reconhecidas e pagas pelo próprio Município através da Lei Municipal n.º 372/2015, com pagamento retroativo das diferenças em quatro parcelas, conforme admitido pela própria autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O piso salarial nacional do magistério estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008 deve ser aplicado proporcionalmente à carga horária efetivamente trabalhada pelo professor, sendo devido o valor correspondente a 50% do piso nacional quando a jornada for de 20 horas semanais.

2. A comprovação documental de que os valores pagos pelo ente público foram iguais ou superiores ao piso proporcional afasta o direito às diferenças salariais retroativas.

3. O reconhecimento pelo próprio município das diferenças devidas e seu consequente pagamento extingue a obrigação, tornando improcedente o pedido de cobrança de verbas retroativas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal n.º 11.738/2008, arts. 2º, § 1º e 5º; Art. 60, inciso III, alínea "e", do ADCT; Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 183, 1.003, § 5º e 1.013, § 3º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n.º 4167 DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, Súmula n.º 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000696-76.2015.8.05.0027
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como Apelada
MARCIA DA ROCHA SANTOS MORENO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para
REFORMAR A SENTENÇA
e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora